Tribunal: TJBA
Processo: 0113258-39.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0113258-39.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: Marles Industria Textil e Comercio Ltda Advogado(s): ERIKA DE ALMEIDA OPPERMANN, FRANCISCO MANOEL GOMES CURI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Deve ser reformada a sentença que extinguiu a execução fiscal por prescrição intercorrente, desconsiderando que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Caso em que, em análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem não efetivou a diligência de penhora de bens de sócio da empresa executada requerida pelo fisco, inexistindo inércia por parte do Exequente. Tampouco houve o cumprimento das formalidades previstas no §4º do art. 40, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.340.553/RS), para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Apelo provido. Sentença anulada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0113258-39.2001.8.05.0001, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelada Marles Indústria Textil e Comércio Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso para cassar a sentença. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça